Tribunal: TJMT
Processo: 1002106-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002106-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), SANDRA EUDOXIA DE SOUZA AMARO - CPF: 651.452.671-34 (AGRAVANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXONERAÇÃO DE SERVIDOR CONSIDERADO INAPTO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR O FUNDAMENTO RELEVANTE E O RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 7º, INCISO III, DA LEI N.° 12.016/2009 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei n.° 12.016/2009, a concessão de liminar no Mandado de Segurança será concedida quando demonstrada a relevância do fundamento e a ineficácia da medida, caso concedida ao final, de modo que, ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

2. Decisão reformada. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
”, interposto por SANDRA EUDOXIA DE SOUZA AMARO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1039167-95.2023.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar vindicada, nos seguintes termos (ID. 116270380 – processo n.° 1039167-95.2023.811.0041):

“
Vistos;

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
SANDRA EUDOXIA DE SOUZA AMARO
, contra ato coator que teria sido supostamente praticado por
EDILENE DE SOUZA MACHADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ,
visando em sede de liminar, a suspensão da eficácia do ato administrativo que a exonerou retroativamente do cargo de Professora do Município de Cuiabá.

Conforme exposto na inicial pela impetrante, que tem Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), foi aprovada em um concurso público e nomeada para um cargo de professora, ocupando uma vaga destinada a Pessoas com Deficiência (PCD). Após ser submetida a uma perícia médica oficial e considerada apta, ela assumiu o cargo.

No entanto, um processo administrativo posterior questionou sua aptidão para o cargo, alegando que sua condição poderia ser preexistente e, portanto, incompatível com as funções do cargo. Isso levou a uma recomendação para a exoneração da impetrante. Contudo, um Parecer Técnico Biopsicossocial posterior afirmou que a deficiência dela não é incapacitante e que, com as adaptações corretas, ela poderia desempenhar suas funções.

Assim, a impetrante busca a reintegração no serviço público e a anulação do ato administrativo de exoneração, com base em sua aprovação no concurso como PCD, na avaliação médica inicial que a considerou apta e no Parecer Técnico Biopsicossocial que suporta sua capacidade de trabalhar com adaptações razoáveis.

Diante deste fato, a impetrante solicita a concessão da tutela de urgência para suspender o ato administrativo que resultou em sua exoneração retroativa do cargo de professora no município de Cuiabá em 28 de setembro de 2023.

É relato do necessário. Decido.

Após análise detida dos autos, verifico que o pedido liminar não preenche os requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC). Para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, tais requisitos não estão suficientemente demonstrados.

Quanto à probabilidade do direito, observa-se que a complexidade do caso requer uma análise mais aprofundada, que não se coaduna com o rito sumário próprio das decisões liminares. Ademais, há indícios de que a patologia da impetrante poderia ser preexistente, conforme atesta o parecer da junta médica oficial, o que demanda um exame detalhado das circunstâncias que envolvem a sua exoneração.

Relativamente ao perigo de dano, é imperioso destacar que ainda pende de análise recurso administrativo interposto pela impetrante, o qual visa justamente à revisão do ato administrativo questionado. A existência de tal recurso demonstra que ainda há vias administrativas a serem exploradas pela impetrante, o que mitiga a urgência da medida liminar.

Diante do exposto, e considerando que a decisão administrativa não parece ter caráter irreversível, entendo que não se justifica a intervenção judicial imediata por meio da concessão da liminar solicitada.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de liminar.

Notifique-se a autoridade coatora para que no prazo de até 10 (dez) dias, preste as informações devidas (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009.

Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante que foi ilegalmente exonerada do cargo de Professor Nível Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, após ser considerada inapta na avaliação do estágio probatório.

Sustenta que concorreu e foi nomeada para ocupar cargo destinado à pessoa com deficiência, “
devido deficiência caracterizada por impedimento mental/psicossocial permanente, caracterizado por Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH, código da CID 10 F90.0
”.

Afiança, no entanto, que tal fato foi ignorado pela Comissão Permanente de Avaliação e Acompanhamento do Estágio Probatório, que a considerou como não apta, por indícios de patologia preexistente, atestada por junta médica oficial.

Salienta, nesse contexto, que o ato administrativo impugnado afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como que “
Percebe-se um total descaso, desrespeito e falta de humanidade para não dizer que há indícios de
“preconceito” e discriminação
”.

Assevera que o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDHA não impede o exercício para o qual foi aprovada, porquanto “
não se confunde com incapacidade laborativa
”.

Pontua, ademais, que “
obteve ótimas notas em seu desempenho escolar, 100% de aproveitamento escolar e 100% de assiduidade conforme é possível verificar nos documentos em anexo tais como formulário de avaliação e de desempenho em anexo
”.

Argumenta, outrossim, que “
não se pode admitir a conclusão de inaptidão em estágio probatório, sem a fiel observância da proteção legal conferida às pessoas com deficiência que acessaram o cargo público mediante ações afirmativas de reserva de vagas em concursos públicos - PcD
, visto que, a Administração Pública, desde os atos exames admissionais e a posse, conforme exposto anteriormente,
já tinha ciência do diagnóstico da servidora, ora Agravante sendo dever do Município de Cuiabá promover as adaptações razoáveis necessárias para garantir a correta e adequada readaptação funcional da Agravante com condições de permanência digna no cargo, respeitando as peculiaridades da deficiência e a capacidade laborativa preservada da Agravante
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentro outras alegações e providências, requer (ID. 200537190):

“a) nos termos do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil
CONCEDA A LIMINAR
face ao “
periculum in mora
e ao
fumus boni juris
” a fim de
revogar o ato coator sendo
o ATO GP Nº 957/2023
de 28/09/2023 reintegrando a Impetrante no Cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação
;

b) Que seja submetida a reanálise do processo de estágio probatório da Impetrante a fim de considerar APTA ao exercício da função de Professor Nível Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental;

c) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a Agravante, uma vez que não possui condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento, conforme já devidamente comprovado do holerite em anexo (doc.03).

d) A intimação dos Agravados para querendo contraminutar o presente recurso;

e) No mérito, requer a confirmação da liminar da
REVOGAÇÃO
do ATO GP Nº 957/2023
de 28/09/2023
com a reintegração da Agravante ao exercício da função de Professor Nível Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental bem como seja considerada APTA para o exercício da função, visando a garantir o exercício do seu direito líquido e certo previsto na esfera constitucional e infraconstitucional”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 201021162).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, pugna pelo não provimento do agravo (ID. 207096683).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se o provimento do recurso (ID. 207496666).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por SANDRA EUDOXIA DE SOUZA AMARO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1039167-95.2023.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar vindicada.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA
Com pedido de medida liminar
”, contra ato da Secretária Municipal de Educação e do Prefeito Municipal de Cuiabá, MT, consubstanciado no ato de exoneração do cargo público de professora, por alegada inaptidão decorrente de doença incapacitante pré-existentes e incompatíveis com o exercício do cargo.

O magistrado singular, ao receber a inicial, indeferiu a liminar vindicada, por não verificar a presença dos pressupostos autorizadores para a sua concessão (ID. 135884769 – autos de n.° 1039167-95.2023.811.0041).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, nos termos do artigo 7°, inciso III, da Lei n.° 12.016/2009, a concessão da liminar, nas ações de mandado de segurança, exige a presença de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida,
in verbis
:

“Art. 7° Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Na hipótese, a parte agravante busca a concessão de segurança visando à declaração de “
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO
– ATO GP Nº 957/2023
de 28/09/2023, juntado, reintegrando a Impetrante no Cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação
”.

Como fundamento para tal providência, a parte agravante alega que participou do concurso público regido pelo Edital n.° 002/PMC/SME/2019, concorrendo a uma das vagas destinadas a Pessoas com Deficiência, para a qual tomou posse na data de 29.01.2020, após ter sido submetida à perícia médica oficial que atestou sua aptidão física e mental.

Além disso, salienta que o fato de ter sido nomeada ao cargo destinado à PCD foi desconsiderado pela Administração Pública que, em análise pela Comissão Permanente de Avaliação e Acompanhamento do Estágio Probatório, considerou a parte agravante como inapta para o desempenho de suas atividades, diante dos indícios de que a patologia pode ser preexistente à sua nomeação.

Todavia, conforme ressaltado na decisão monocrática de ID. 201021162, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, conquanto a parte agravante declare, em ambas as instâncias, que concorreu à vaga destinada à pessoa com deficiência, tal afirmação não se encontra corroborada pelos documentos que instruem o
mandamus
.

Para mais, a alegação de que há perigo de dano grave ou de difícil reparação, por si só, não basta para suprir a fragilidade quando à probabilidade do direito.

Com efeito, registra-se que os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se estivesse diante de uma operação matemática.

A ponderação dos requisitos justificadores da antecipação da tutela é realizada com a mútua influência dos pressupostos, em uma dinâmica de bidirecionalidade, uma vez que estes não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam.

Ademais, pertinente ressaltar que o pedido liminar, tal como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que sua concessão encontra óbice no artigo 300, § 3°, do CPC.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Do mesmo modo, disciplina o artigo 1.059, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Por sua vez, o artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, dispõe que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024